Tribunal: TJDFT
Processo: 0738327-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738327-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO GURGEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0005032-76.2012.8.07.0007 - id 139853219) que retificou a decisão id 43740711 tão só para alterar o prazo de prescrição intercorrente de 3 para 5 anos e indeferiu a penhora mensal de 20% dos rendimentos brutos do devedor para o pagamento da dívida. Alega a impossibilidade de início do transcurso do prazo prescricional, pois não há execução frustrada, tendo em vista não exauridas as possibilidades de diligência para busca de patrimônio que satisfaça seu crédito, além de que o processo nunca foi suspenso na forma do CPC 921, III. Sustenta que a última pesquisa, via Sisbajud, foi realizada há quase cinco anos, prazo razoável para nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens do devedor. Defende a relativização da regra da impenhorabilidade de salário, sustentando que a medida não compromete a subsistência do devedor, que é servidor público, auferindo renda líquida de R$ 8.979,33. Aponta perigo de dano na possibilidade de arquivamento do feito e de prescrição. Requer a tutela de urgência para a penhora de 20% dos rendimentos do devedor, até o pagamento integral da dívida. 2. O pedido de reiteração de consulta ao Sisbajud e termo inicial da prescrição intercorrente foi objeto da decisão id 43740711 dos autos principais, de cujo teor o agravante tomou ciência em 10/09/19, sendo o termo a quo para recurso o dia 11/09/19 e, o ad quem 01/10/19, ou seja, superado há mais de três anos. Logo, é inadmissível o agravo contra essas matérias já alcançadas pela preclusão. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação, a flexibilização da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem – mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações), que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que admitem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida apenas com base na remuneração do agravado, cujas despesas são desconhecidas. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator